Tribunal: TJDFT
Processo: 0804041-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Divórcio e partilha. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa. Verificação. Coabitação. Irrelevância.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de divórcio e partilha de bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação dos pressupostos para decretação do divórcio e determinação da consequente partilha de bens.
III. Razões De Decidir
3. O julgamento antecipado do mérito, baseado, exclusivamente, na coabitação, sem que fossem consideradas provas documentais e circunstanciais que indicavam a separação de fato ou oportunizada a produção de outras provas, caracterizou cerceamento de defesa, em violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
4. A Emenda Constitucional no 66/2010 eliminou qualquer exigência de separação prévia para o divórcio. O art. 1.571, IV, do Código Civil, por sua vez, prevê expressamente que o casamento se dissolve pelo divórcio. Assim, a simples vontade de um dos cônjuges é suficiente para a decretação do divórcio, independentemente da existência de coabitação ou da demonstração de culpa.
5. A coabitação, por si só, não impede o reconhecimento da separação de fato, tampouco constitui óbice à decretação do divórcio, especialmente considerando que a manutenção da residência comum pode decorrer de fatores econômicos ou logísticos que não são suficientes para caracterizar a continuidade da vida conjugal.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso provido. Cassada a sentença para determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do pedido de partilha. Julgado procedente o pedido de divórcio, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A simples vontade de um dos cônjuges é suficiente para a decretação do divórcio, independentemente da existência de coabitação ou da demonstração de culpa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LV e 226, §6o; CC, art. 1.571; CPC, arts. 98, 99, 370, 371 e 1.013, §3o.